Tribunal: STF
Processo: ARE 1536662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ataíde Vilela interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA - PREFEITO MUNICIPAL - AGENTE POLÍTICO - SUBSUNÇÃO À LEI 8.429/92 - REJEIÇÃO 



    1. Admissível o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra prefeito, a teor do art. 2° da Lei 8.429192. Precedentes. 



    2. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COBERTURA CINEMATOGRÁFICA DE EVENTO DE FILIAÇÃO DO PREFEITO A PARTIDO POLÍTICO - EXALTAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO E DO PARTIDO - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - PROMOÇÃO À IMAGEM PESSOAL DO ALCAIDE CARACTERIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPE55OALIDADE - VIDEO SEM CARÁTER SOCIAL, EDUCATIVO E INFORMATIVO - PROVA DA EFETIVA LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS - PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE PUBLICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO - DOSIMETRIA DA PENA 



    1. O § 1° do artigo 37 da Constituição Federal impede a identificação entre a publicidade institucional e os titulares dos cargos públicos. Caracterização de conduta violadora aos princípios da Administração Pública, tipificada no art. 11, inciso 1, da Lei n. 8.429192. 



    2. A utilização, pelo Prefeito Municipal, de recursos públicos, valendo-se de contrato administrativo realizado entre o Município de Passos e empresa de publicidade, para promover cobertura cinematográfica de evento no qual ocorreu sua filiação a partido político, excede os limites da propaganda institucional. 



    3. Caracterização de conduta violadora aos princípios da Administração Pública, tipificada no ad. 11, inciso 1, da Lei n. 8.429192. 



    4. O princípio da insignificância, por ser módico o prejuízo ao erário, não é aplicável aos casos de improbidade administrativa, haja vista que o bem jurídico que a Lei n. 8.429192 objetiva salvaguardar é a moralidade administrativa, e não apenas o patrimônio público. Diante do reconhecimento do caráter improbo da conduta, resta configurada a lesão ao bem jurídico tutelado, o que inviabiliza qualquer ponderação acerca do valor do dano para fins de excluir a responsabilidade. 



    5. A pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Município para prestar serviços gerais de publicidade não pode ser responsabilizada por ato de improbidade quando ausente prova de que agiu com dolo ou culpa. Hipótese na qual a realização do serviço decorreu do cumprimento do contrato administrativo, tendo sido previamente autorizado pela administração. Inexistência de indícios de que a empresa auferiu benefícios decorrentes da realização da cobertura cinematográfica do evento. 



    6. Não se impõe a aplicação cumulativa das sanções previstas no ad. 12 da Lei 8.428192, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, atento às circunstâncias do caso concreto, tais como gravidade da conduta, extensão do dano e grau de reprovabilidade. 



    7. Hipótese na qual a condenação do réu ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil apresenta-se razoável. Exclusão da condenação de suspensão dos direitos políticos. 



    8. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5°, caput, da Constituição Federal. 



    Alega que “o Recorrente, ex-Prefeito Municipal de Passos/MO, está sendo processado com base nas normas estipuladas pela Lei Federal n° 8.429/1 992, sendo que o e. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no bojo do ARE 683.235 - reautuado como RE 976.566/PA, reconheceu a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos”. 



    Argumenta que “[a]o condenar o Recorrente pela suposta prática de improbidade - subsumindo-se à Lei Geral e não à Lei Específica dos agentes políticos, o Tribunal a quo agiu em evidente descompasso ao deslinde da matéria já objeto de repercussão geral, não havendo necessidade de revaloração fática, mas tão somente de reenquadramento jurídico”. 



    Defende o seguinte: “deve-se considerar como contrária ao Princípio da Isonomia, previsto no art. 5°, caput da Constituição da República, a interpretação que a estende a aplicação da Lei 8.429/92 aos agentes políticos, dando-se provimento ao presente apelo extraordinário para extinguir, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita”.



    Em 3 de agosto de 2017, o Tribunal de origem determinou “o sobrestamento do presente recurso, até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n°576 (RE n1 976.566, que substituiu o ARE n°683.235), submetido á sistemática da repercussão geral”.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, “com fundamento no art. 1.030, 1, da mesma norma, negou seguimento a seu recurso extraordinário, tendo em vista a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n° 576 (RE n° 976.566/PA) submetido à sistemática da repercussão geral”.



    Na sequência, ao julgar o agravo interno interposto contra a referida decisão, o Primeiro Vice-Presidente da Corte de origem tornou sem efeito a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário e determinou o encaminhamento dos autos “ao STF para analisar a questão controvertida acerca da aplicabilidade retroativa da Lei n° 14.23012021, notadamente quanto à alteração do conteúdo do art. 11 da Lei 8.42911992 e a alegação de necessidade de comprovação do dolo específico”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo não provimento do recurso.” Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Condenação por utilização de recursos públicos municipais para promoção à imagem pessoal do prefeito. Inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada pelo STF. Razões do agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    Tema 1199 - Tese fixada: “É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9°, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - , é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5 °, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Inaplicabilidade do Tema 1199. Retroatividade da LIA limitada à modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa. Elemento subjetivo dolo afirmado pelo Tribunal de origem. Precedentes do STF: "nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa". Discussão sobre a caracterização ou não do dolo. Inadequação da via eleita. Súmula 279 do STF. 



    Parecer pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo não provimento do recurso.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Ataíde Vilela e Lume Comunicação Ltda., na qual se pretende a condenação de Ataíde Vilela, Prefeito do Município de Passos, e de Lume Comunicação Eireli, por ato de improbidade administrativa, consubstanciado na utilização de recursos públicos para a cobertura cinematográfica do "Seminário Preparatório para o 3° Congresso do PSDB Um Novo Modelo de Gestão para o Brasil”, no qual ocorreu a filiação partidária do Prefeito. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, rejeitou a preliminar de impossibilidade de o agente político responder por ato de improbidade administrativa, e, no mérito, reconheceu “por adequada a condenação apenas do alcaide municipal, porquanto comprovada sua conduta dolosa no sentido de valer-se de contrato administrativo realizado pelo Município para sua promoção pessoal” 



    Contra o referido acórdão, o recorrente interpôs recurso extraordinário. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (tema n° 576).



    No julgamento do agravo interno interposto por Ataíde Vilela, objetivando a reforma da decisão da Primeira Vice-Presidência da Corte de origem que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, foi proferida decisão de seguinte teor:



    “É que, ao apresentar o agravo em recurso extraordinário, primeira oportunidade em que o ora agravante se manifestou nos autos após a promulgação da Lei n° 14.230/2021, ele alegou que o acórdão da apelação cível lastreou a condenação exclusivamente no ad. 11, da LIA, e que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento acerca da retroatividade mais benéfica da nova redação do referido artigo, cujo inciso I tornou-se destituído de tipicidade com a promulgação da Lei n° 14.230/2021, além de afirmar que não foi analisada a presença do dolo específico, que passou a ser necessária para a condenação em improbidade administrativa, com a referida alteração legislativa. 



    Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido que pode ser solicitada a aplicação retroativa da Lei n° 14.230/2021 aos processos em curso, não transitados em julgado, por simples petição (cf. AREsp n° 1.900.796/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/06/2022). 



    Dessa maneira, torna-se sem efeito a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sequencial "006" (fls. 545-546), para viabilizar a análise da questão da retroatividade da Lei n° 14.230/2021. 



    Considerando que o agravante não se insurge contra a aplicação do Tema n° 576, mantém-se a negativa de seguimento do recurso diante da aplicação do referido Tema. 



    De plano, registre-se a impossibilidade de aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema n °1.199 (ARE n° 843.989/PR), tendo em vista que o julgamento do paradigma não abardou as questões discutidas pelo agravante referentes à possibilidade de aplicação retroativa da Lei n° 14.230/2021 no tocante às alterações promovidas no art. 11 da LIA, bem como quanto à possibilidade de se exigir, a partir da referida Lei, comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa. 



    Acrescente-se que a pretensão do recorrente de aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 11 da LIA pela Lei n° 14.230/2021 aos processos em curso está em consonância com a decisão proferida pelo Pleno do STF no julgamento do ARE n ° 803.568 AgR-segundo-EDv-ED. 



    (...)



    Dessa maneira, considerando que a jurisprudência do STF parece favorecer a pretensão deduzida de aplicação retroativa da Lei n° 14.230/2021 ao caso, bem como que essa questão está relacionada ao mérito da causa, o que escapa à competência dessa Vice-Presidência, mostra-se prudente o encaminhamento dos autos à instância excepcional, que definirá a controvérsia com sua autoridade exclusiva. 



    Ante o exposto, acolhe-se o presente agravo interno, tornando sem efeito a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sequencial 006" (fis. 545-546), e determina-se o encaminhamento dos autos ao STF para analisar a questão controvertida acerca da aplicabilidade retroativa da Lei n° 14.230/2021, notadamente quanto à alteração do conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e a alegação de necessidade de comprovação do dolo específico.” 



    Sobre o tema tratado no presente processo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu recentemente o julgamento do RE nº 656.558/SP, feito de minha relatoria e paradigma do Tema nº 309 da Repercussão Geral, oportunidade na qual foi fixada a seguinte tese: 



    "a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores" (grifo nosso).



    Por sua vez, no julgamento do RE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do STF fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, ficou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/22).



    Aplicam essa orientação os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/2/24).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Essa orientação também já foi aplicada em julgamento ocorrido no Plenário da Suprema Corte. Vide:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa” (ARE nº 1.318.242/SP-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/24).



    Pois bem. Fixadas tais premissas, entendo que o caso narrado nos autos reclama que a Corte de Origem reaprecie a causa à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral e do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199). 



    Assim, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de Origem, para que profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente